Tribunal: TJSP
Processo: 1009954-30.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DE OPOSIÇÃO MANIFESTADA À REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL. Vício que não foi suscitado por ocasião dos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte impetrante. Nulidade relativa que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que coube à parte interessada se manifestar nos autos, conforme dicção do artigo 278 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DE OPOSIÇÃO MANIFESTADA À REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL. Vício que não foi suscitado por ocasião dos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte impetrante. Nulidade relativa que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que coube à parte interessada se manifestar nos autos, conforme dicção do artigo 278 do CPC. Preclusão consumativa operada. Prequestionamento descabido na espécie. EMBARGOS REJEITADOS, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM
POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - AEPPSP, são
embargados SECRETÁRIO GERAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos de declaração, V.U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053/50001
2/6
Voto no
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053/50001
3/6
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009954-30.2019.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - AEPPSP
EMBARGADOS: SECRETÁRIO GERAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 51.359 (BS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À INOBSERVÂNCIA DE OPOSIÇÃO MANIFESTADA
À REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL. Vício que não foi
suscitado por ocasião dos primeiros embargos declaratórios opostos
pela parte impetrante. Nulidade relativa que deveria ter sido alegada
na primeira oportunidade em que coube à parte interessada se
manifestar nos autos, conforme dicção do artigo 278 do CPC.
Preclusão consumativa operada. Prequestionamento descabido na
espécie. EMBARGOS REJEITADOS, com observação.
Tratam os presentes autos de novos embargos de declaração opostos
contra o v. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte embargante, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.

MANDADO

DE
SEGURANÇA

COLETIVO
PREVENTIVO.

ESPECIALISTAS

EM
POLÍTICAS
PÚBLICAS
(EPPs).
PRETENSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053/50001
4/6
Voto no
MANUTENÇÃO

DO
PAGAMENTO

DA
GRATIFICAÇÃO

DE
REPRESENTAÇÃO
(GR). Inadmissibilidade. Benesse de caráter pro labore
faciendo prevista no artigo 135, inciso III, da Lei Estadual no 10.261/68
(Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), regulamentada pelas LCEs no
813/96 e no 1.001/2006, e instituída por meio do Decreto Estadual no
63.368, de 27 de abril de 2018 e Resoluções SPG no 26 de 16.05.2018 e no
28, de 24 de maio de 2018, em prol dos associados da impetrante,
integrantes da Secretaria de Planejamento e Gestão, a partir de 01 de
junho de 2018, durante o período em que prestaram assessoramento

direto e imediato, em sua área de atuação, ao Governador
do Estado no
desempenho
de suas atribuições (artigo 2o, inciso I, do Decreto Estadual
no 62.598/2017, na redação dada pelo Decreto Estadual no 63.367/2018),
e cujo pagamento foi suprimido após a transferência de tais servidores
com outras atribuições - para a novel Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo, em decorrência da
reestruturação/unificação das Secretarias Estaduais, com base no Decreto
Estadual no 64.059, de 01 de janeiro de 2019. Regularidade da
determinação de reposição de 1/30 da GR referente ao mês de janeiro de
2019, prevista para março daquele ano, pois de acordo com o disposto
no artigo 111 da Lei Estadual no 10.261/68. Segurança denegada em 1o
grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO .1
Nestes segundos embargos, a parte impetrante alega que o aresto foi
omisso quanto à sua “tempestiva” insurgência à realização do julgamento virtual, o
que configuraria, no seu entender, nulidade absoluta e insanável, requerendo ainda o
prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais versadas pelas
partes, a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais de Brasília.
1 Fls. 233-239 - Voto no 49.649, j. 28.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053/50001
5/6
Voto no
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados, a meu ver.
Não se verifica vício algum a ser sanado, uma vez que a aludida
“omissão” não foi suscitada por ocasião dos primeiros embargos declaratórios
opostos pela parte impetrante (autos no 1009954-30.2019.8.26.0053/50000 voto no
49.956, j. 27.05.2020, vu).2
Conquanto não se negue que a inobservância à oposição manifestada
pelas partes quanto à realização do julgamento virtual possa ensejar a anulação do
julgamento colegiado, entendo tratar-se de nulidade relativa , que deveria ter sido
alegada na primeira oportunidade
em que coube à parte interessada
se manifestar
nos autos , conforme dicção do artigo 278 do Código de Processo Civil.3
In casu , verifico que a parte impetrante permaneceu silente naquela
ocasião, tanto que, somente após a realização do julgamento colegiado, tornou a
peticionar invocando a não observância de oposição ao julgamento virtual, conforme
2 Registre-se que restou devidamente cumprida e certificada a determinação constante do item II do r.
despacho de fls. 05-06 destes segundos embargos, tendo-se tornado “sem efeito” o v. Acórdão de fls.
67-71 dos autos no 1009954-30.2019.8.26.0053/50000 (voto no 50.587, j. 06.08.2020, vu), referente ao
julgamento dos primeiros embargos opostos pela impetrante, e que, por um lapso, havia sido
reproduzido ipsis literis ao julgamento original daqueles aclaratórios (voto no 49.956, j. 27.05.2020, vu).
3 Artigo 278 A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte
falar nos autos, sob pena de preclusão .
Parágrafo único Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício,
nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053/50001
6/6
Voto no
se verifica a fls. 58-60 dos autos no 1009954-30.2019.8.26.0053/50000.
Noutros dizeres, entendo que restou operada a preclusão consumativa
acerca da propalada “omissão”, a qual resta definitivamente rechaçada.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Ante o exposto, proponho a meus ilustres pares que sejam rejeitados os
presentes embargos de declaração , ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)